Tribunal: CARF
Processo: 10410.900221/2009-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Liziane Angelotti Meira
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10410.900221/2009-58
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3301-010.251 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
MOINHO MOTRISA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/10/2001
INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e
que comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte
fazê-lo em outro momento processual.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado
o decidido no Acórdão no 3301-010.250, de 25 de maio de 2021, prolatado no julgamento do
processo 10410.900220/2009-11, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira –Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini, Salvador
Candido Brandao Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semiramis de Oliveira Duro, Jose
Adao Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocado(a)), Jucileia de Souza
Lima, Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a pedido de homologação /
compensação de débitos declarados na DCOMP.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.900221/2009-58
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.251 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.900221/2009-58

Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto. Em síntese:
“Retificação de DCTF, após o despacho decisório que não homologou a compensação, em razão
da coincidência entre os débitos declarados e os valores recolhidos, não tem o condão de alterar a
decisão proferida”.
Cientificado do acórdão recorrido, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo a integral homologação da
compensação, aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
a) A requerente, de forma equivocada, deixou de retificar na sua DCTF, quando
do envio à Delegacia da Receita Federal do PER/ DCOMP Pedido Eletrônico
de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação, o valor da
contribuição recolhida a maior.”;
b) Houve dúvida entre excluir ou não da BC do Cofins, o valor do ICMS – ST;
c) No período entre a entrada em vigor do protocolo 46/2000, março de 2001 a
dezembro de 2003 os recolhimentos foram efetuados a maior.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.
A Recorrente defende que cometeu erro, que tinha uma
interpretação equivocada. Afirma que realizou consulta à Cosit,
recebeu reposta favorável, mas no período anterior à resposta, em
razão da dúvida, teria declarado incorretamente. Informa que,
também erroneamente, deixou de retificar a DCTF correspondente
ao 1o Trimestre 2002, quando enviou a PerdComp. Entende a
Recorrente que, em razão do seu erro, teve seu pleito negado.
Afirma que a decisão de piso.
No entanto, como se observou na decisão recorrida, a Recorrente
não apresentou os documentos contábeis nem apresentou a devida
conciliação para respaldar seu direito.
Em razão da falta de comprovação do pleito da Recorrente, não
vejo nenhuma razão para reformar a decisão recorrida, a qual
mantenho integralmente.
Diante do exposto, proponho negar provimento o Recurso
Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.251 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.900221/2009-58

nela consignadas, são aqui adotadas . adotadas não obstante os dados específicos do processo
paradigma citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira- Presidente Redatora
-

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital